Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBLIDADE. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Rodrigo da Cruz Santos em face de decisão do 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, com o objetivo de trancamento da ação penal.

II. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal.

III. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

IV. Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009)

V. ORDEM DENEGADA.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).